Tribunal: TJSP
Processo: 2253259-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela provisória deferida na origem – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos, em análise perfunctória compatível com a presente via recursal - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Necessidade de assegurar o tratamento de doenças graves que acometem pessoa idosa – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Valor desproporcional – Redução –

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela provisória deferida na origem – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos, em análise perfunctória compatível com a presente via recursal - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Necessidade de assegurar o tratamento de doenças graves que acometem pessoa idosa – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Valor desproporcional – Redução – Destinação de eventual condenação em multa que deve titularizar à interessada, nos termos do art. 537, §2o, do CPC - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com observação